Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-81.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002588-81.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (APELADO), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), OI S.A. (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), OI S.A. (APELADO), FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (APELANTE), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (APELADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), OI S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002588-81.2017.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE POSTE – FIO SOLTO DEIXADO PELA CONCESIONÁRIA – DEMONSTRADOS O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE ELES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva, aplicável ao caso em razão da natureza da atividade da concessionária de energia elétrica, pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre estes, o que no caso restou demonstrado.

Preenchidos os requisitos da reparação civil, não comporta reforma a sentença que determinou que a concessionária custeie todo o tratamento do autor em hospital da rede privada de saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº 1002588-81.2017.811.0002

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS
:
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO, OI S.A., LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A

Comarca de Várzea Grande - MT

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de SENTENÇA que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1002588-81.2017.811.0002) que
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO
move contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

OI S.A., LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A,
denunciada à lide
.

SENTENÇA

(ID 219927974 - Pág. 1/5): julgou procedente a ação para condenar a ENERGISA a custear o tratamento médico do autor em hospital particular, disponibilizando exames, procedimentos médicos e medicamentos.

APELAÇÃO
(ID 219927983)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não autoriza a prova pericial médica. Sustenta a inexistência de responsabilidade da concessionária em relação ao acidente, porque a proprietária do veículo e empregadora do condutor do veículo no momento do acidente é a LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e o cabo no qual o veículo se enroscou é de propriedade da OI S/A.. Argumenta a inexistência de defeito na prestação de serviço por agiu conforme as normas e especificações técnicas. Aduz que não há provas dos danos materiais e que a sentença não estabeleceu limites para a condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgar improcedente a ação. Alternativamente, requer a condenação solidária das demais rés.

CONTRAMINUTAS
: LOCAR (ID 219927990) e TELEMONT (ID 219927991) suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002588-81.2017.8.11.0002

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ambas apeladas suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendidas essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

A apelante declinou e fundamentou seu inconformismo com relação à sentença recorrida e, do mesmo modo, observa-se a relação entre os fundamentos da decisão e as razões apresentadas.

Desse modo,
não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeita-se a preliminar
.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega
, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque a sentença não analisou o pleito de prova pericial médica para apurar o real estado de saúde do autor, razão pela qual deve ser anulada a sentença.

Observa-se,
ao analisar os documentos que fazem parte do acervo probatório, nestes incluídos o relatório médico, que expõe de forma clara, que o autor foi acometido de fratura de fêmur diafisária esquerda, fratura de escápula à esquerda e fratura de vértebra lombar a nível de L1., desde 09/03/2017, subscrita pelo Dr. Carlos Henrique Rodrigues de Almeida (ID 219925162 - Pág. 2), e também o Boletim de Atendimento do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande – MT (ID 219925168), o Juízo de origem concluiu pela desnecessidade de realização de prova pericial.

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Em que pese o autor rotular a perícia técnica como essencial para determinar o estado de saúde do autor, importante ressaltar que o laudo informa que o autor estava internado no Hospital Metropolitano de Várzea Grande-MT e, em virtude das lesões sofridas, necessitava realizar procedimentos cirúrgicos para reparação da fratura na vértebra lombar e fratura da diáfise do fêmur, porém até o momento da propositura da ação os procedimentos não haviam sido realizados em razão da falta de materiais cirúrgicos.

Desse modo, afigura-se despicienda a realização de perícia médica, apenas porque a decisão não atendeu aos interesses da requerida, ora apelante.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO - MÉRITO

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1002588-81.2017.811.0002) que
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO
move contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

OI S.A., LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A,
denunciada à lide,
julgou procedente a ação para condenar a ENERGISA a custear o tratamento médico do autor em hospital particular, disponibilizando exames, procedimentos médicos e medicamentos.

O autor relatou na inicial que, no dia 02.03.2017, trafegava em uma motocicleta pela Rua Comandante Henrique, próximo ao entroncamento com a Rua Virgílio Figueiredo, do Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande - MT quando foi atingido por um poste de energia elétrica, que lhe causou fratura da vértebra lombar (CID S320) e fratura da diáfise do fêmur (CID S723). Por esse motivo, foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande – MT, onde ficou internado até o dia 09/03/2017 e, posteriormente, foi transferido para o Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, onde se encontrava internado no momento no momento da propositura da ação, à espera pelo procedimento cirúrgico para reparação da fratura na vértebra lombar e fratura da diáfise do fêmur, que ainda não havia sido realizado por motivo de falta de material cirúrgico básico naquela unidade hospitalar.

Propôs a ação com o objetivo de obter das requeridas a assistência médica que não havia encontrado no hospital público, com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida pelo Juízo de origem.

A sentença julgou procedente a ação contra a ENERGISA, ora apelante, para condenar a ENERGISA a custear o tratamento médico do autor em hospital particular, disponibilizando exames, procedimentos médicos e medicamentos. Julgou a ação improcedente conta as demais requeridas.

Pois bem. Busca a empresa apelante a reforma da sentença para afastar a condenação ou, alternativamente, obter a condenação solidária das demais requeridas -
OI S.A.
e
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
.

A apelante alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade da concessionária em relação ao acidente, porque a proprietária do veículo e empregadora do condutor do veículo no momento do acidente é a LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e o cabo no qual o veículo se enroscou é de propriedade da OI S/A..

Para a caracterização da responsabilidade civil devem estar presentes os requisitos: ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal e, finalmente, o dano. Na modalidade denominada responsabilidade objetiva, não se faz necessário verificar a culpa.

Esse é o caso dos autos, porque a apelante desenvolve atividade considerada potencialmente perigosa ou arriscada, portanto deve arcar com os danos que eventualmente causar.

Conforme se verifica dos documentos e testemunhas ouvidas a apelante alterou, no dia anterior ao do acidente, a posição do poste que caiu sobre o autor, deixando naquele momento fios soltos, aí se verifica o ato voluntário.

Do mesmo modo, não há como negar os danos sofridos pelo autor, devidamente descritos no Boletim de Ocorrências, que indica que, com o deslocamento do poste, teriam ficado alguns cabos soltos, o que causou o acidente do autor.

Também o laudo médico
, subscrito pelo Dr. Carlos Henrique Rodrigues de Almeida (ID 219925162 - Pág. 2), e também o Boletim de Atendimento do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande – MT (ID 219925168),
dão conta de que
o autor foi acometido de fratura de fêmur diafisária esquerda, fratura de escápula à esquerda e fratura de vértebra lombar a nível de L1., como consequência do acidente. Resta, assim, caracterizado o dano.

Passa-se, assim, à análise do nexo causal, configurado pelo fato de que foi o cabo deixado solto pela empresa ré Energisa, ora apelante, após a substituição do poste, o fator causador do acidente.

A testemunha Sebastião Francisco, em seu depoimento (Id. n. 40919831) relata que os fios que estavam presos ao poste não foram devidamente restabelecidos à posição original (ID 6063492 - Pág. 3 – origem).

Ressalte-se também que é dever da companhia de energia elétrica apelante, enquanto concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, instalar e fiscalizar a rede, da qual fazem parte a colocação e relocação de postes e fios
,
adotando as cautelas necessárias para eliminar riscos aos seus usuários e ao público.

Ainda que a concessionária tente a condenação solidária das corrés, ao argumento de que foi o veículo de propriedade da empresa LOCAR, que se enroscou no fio e derrubou o poste, ou que o fio solto era cabo de telefonia e, desse modo, responsabilidade da empresa OI, o certo é que o fator efetivamente responsável pelo acidente foi o fato de que a concessionária descumpriu seu dever de zelar pela correta colocação ou remoção do poste, e deu ensejo ao acidente que vitimou o autor.

Desse modo, é possível estabelecer o nexo causal entre o acidente e a falha na transferência do poste realizada pela ora apelante.

A apelante argumenta a inexistência de defeito na prestação de serviço, porque teria agido conforme as normas e especificações técnicas, porém não logrou demonstrar que deixou os fios em seu devido lugar, após ter removido o poste e instalado em outro local.

A apelante aduz ainda que não há provas dos danos materiais e que a sentença não estabeleceu limites para a condenação.

Mais uma vez sem razão a apelante, porque já dito anteriormente que restaram comprovados os danos físicos que a queda do poste deixou no autor, por meio dos laudos e relatórios médicos, bem como a necessidade de ser submetido a cirurgias reparadoras e o fato de que não encontrou o necessário atendimento nos hospitais públicos de Várzea Grande, razão pela qual buscou o custeio do tratamento nos hospitais da rede particular.

O limite estabelecido na sentença, e não havia como ser arbitrado de forma diversa porquanto o tratamento do autor não se encontra finalizado, é o custeio de todo o tratamento necessário ao restabelecimento do autor, nele incluídos exames, procedimentos médicos e medicamentos.

Portanto, caracterizados os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, não comporta reforma a sentença que condenou a concessionária apelante a custear o tratamento do autor e julgou improcedente a ação quanto aos réus OI S.A; LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA E TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou procedente a ação e determinou que a apelante custeie integralmente o tratamento prescrito ao autor em unidade de saúde privada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024